Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700203-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAAO FELIPE JABER NETO AGRAVADO: MAGNOLIA BECHELENE D E S P A C H O A parte recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas judiciais. Por esse motivo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora